Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703478-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEUS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PERICLES LEADEBAL TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÚCLEOS ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de manutenção de posse n. 0700464-41.2024.8.07.0011, ajuizada em desfavor de 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO EIRELI, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o autor não comprovou a turbação exercida pelo agravado. Em suas razões de recorrer (ID. 55429298), o agravante alega que a turbação estaria configurada pelo fato de que lhe fora entregue mandado de despejo destinado a terceiro. Esclarece que o mandado foi entregue no imóvel que atualmente ocupa, embora destinado a outra empresa (STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A.). Aduz que é a atual possuidora e proprietária legítima do imóvel, e não pode suportar os efeitos do mandado de despejo retromencionado. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a sua manutenção da posse no imóvel cuja matrícula está acostada no ID. 55429304. Preparo devidamente recolhido (ID. 55429300). Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 55462756, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante, no petitório constante do ID 55518191, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se além da desistência formulada no presente recurso, o agravante desistiu da ação originária, de forma que o feito já fora, inclusive, sentenciado (ID. de origem n. 185894304). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 às 13:01:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora